Tribunal: TJDFT
Processo: 0752865-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO E EXCEÇÃO À REGRA (ART. 833, INC. IV E §2o DO CPC). PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS APÓS VÁRIAS DILIGÊNCIAS. EMISSÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, desde que assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.
2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias não é absoluta, sendo, portanto, possível a sua flexibilização quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pela parte exequente.
3. Aponta-se pela inviabilidade do acolhimento do pleito de penhora de proventos, pelo simples fato de não restar minimamente comprovado nos autos de que os executados, de fato, percebam rendimentos a esse título.
4. A pretensão de remessa de ofício ao INSS é hábil a fim de averiguar a existência de eventual benefício previdenciário em nome dos recorridos e de contas bancárias destinadas a possíveis depósitos, para fins de penhora de parte dos proventos em pagamento da dívida.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.